Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738186-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, GIZELI DE JESUS SILV DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, em face da decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasilia que, no cumprimento de sentença sob o n. 0034915-81.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento de carta de adjudicação e determinou a atualização do débito da execução até a data da prolação da sentença que decretou a falência da executada e deu outras providências. O BANCO INTER S/A juntou aos autos Contrarrazões (ID 32867948) ao Agravo de Instrumento e, posteriormente, interpôs Agravo Interno (ID 32867052) em face de Decisão (ID 31260282) desta Relatoria, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que se suspenda a expropriação do bem em questão até julgamento final do recurso. Em seguida, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da intervenção de terceiro ID’s 32867948 e 32867052, em observância ao que dispõe ao Art. 120 do Código de Processo Civil, o que fora atendido apenas pela Agravante por meio do ID 336277259. Determinada a inclusão do Banco Inter (ID 34868268). Em seguida, intimou-se o referido Banco para se manifestar acerca do interesse processual no prosseguimento do presente agravo interno, vez que interpôs agravo de instrumento n. 0716385-44.2022.8.07.0000, cujo objeto é o cancelamento da carta de adjudicação dos direitos, expedida no processo original, pois o imóvel cujos direitos se pretende adjudicar, foi vendido em leilão. O BANCO INTER S/A requereu a desistência do agravo interno (ID 35718963). DECIDO. Conforme disposição legal contida no Art. 998, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. O Regimento Interno deste TJDFT, nos termos do Art. 87, inc. VIII, ao dispor acerca das atribuições do relator, estabelece que: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Prossiga-se o julgamento do Agravo de instrumento interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME. Contudo, importante ressaltar que no AGI n. 0716385-44.2022.8.07.0000, conexo ao presente recurso, em trâmite nesta Turma Cível, de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes, a mesma se declara preventa para o julgamento por meio da decisão de ID 35677305 do referidos autos. Desta forma, tendo em vista que os recursos foram interpostos no âmbito do mesmo processo de origem e, por consequência, possuem o mesmo objeto, qual seja, a possível penhora e consequente expedição de carta de adjudicação em favor da empresa DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, ou ainda, em contrapartida, a eventual arrematação em leilão extrajudicial realizado pelo BANCO INTER S/A (credor fiduciário) do imóvel denominado Lote 4, Rua 5, Norte e Lote 7, Rua 4 Norte, Torre "B", Apartamento 903, Vaga de Garagem 332, Águas Claras, Brasília-DF, objeto da matrícula 298.039 do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 73113131, autos de origem), determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência a Desembargadora MARIA DE LOURDES. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de junho de 2022 10:56:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador